Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. POSSÍVEL ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema no 485/STF). Contudo, no caso concreto, a atuação do juízo limita-se ao controle jurisdicional da legalidade da eliminação da candidata apelante na etapa de avaliação médica.
2. No caso sob julgamento, o edital do concurso não especifica membrana epirretiana como condição incapacitante, mas prevê em seu “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI)”, item 4, “e”, como condição médica incapacitante “distrofias, degenerações e lesões de retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo)”, justificativa utilizada para considerar a apelante como “inapta”.
3. Ocorre que a apelante juntou aos autos laudo médico subscrito por duas médicas, ambas especialistas em oftalmologia, as quais declararam que “o achado de membrana epirretiana não se enquadra em casos de distrofia /ou(sic) degenerações de retina. O quadro encontra-se estável e não há indicação de abordagem cirúrgica”; e que “A membrana epirretiniana surge pela presença de uma estrutura celular lamelar organizada na superfície interna da retina, em geral na mácula, não sendo caracterizada como distrofia, degeneração, lesão predisponente a descolamento de retina ou com mal prognóstico visual evolutivo.”
4. Assim, verifico que, de acordo com os laudos apresentados pela apelante, a membrana epirretiana não se enquadraria no Anexo II, item 4, “e”, do edital, posto que, em tese, levando em consideração apenas os laudos das especialistas, não se trata de distrofia, degeneração ou lesão de retina predisponente ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo.
5. Caso realmente não se enquadre nos termos do edital, seria ilegal a exclusão da candidata do certame, razão pela qual, entendo que deve ser garantido à parte autora o direito à devida produção de provas, em especial, a pericial.
6. Apelo conhecido e provido.